Tribunal: CARF
Processo: 11080.735869/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735869/2019-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
COOPECARDIO - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS
CARDIOLOGISTAS DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para determinar o sobrestamento do julgamento
do Recurso Voluntário até o julgamento em definitivo do Processo Administrativo Fiscal no
10480906640/2018-61.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belém/PA que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl.2/3) para exigência de
multa isolada em decorrência de não homologação de compensações pleiteadas via
PER/DCOMP abaixo relacionadas. O valor da multa equivale a R$ 36.391,97. O
Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário, parte integrante do lançamento, está
abaixo transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735869/2019-61
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735869/2019-61

II - DA IMPUGNAÇÃO
- O Contribuinte tomou ciência da NOTIFICAÇÃO em 06/11/2019(fl. 07) e apresentou
IMPUGNAÇÃO em 03/12/2019(fl. 09), nos seguintes Termos, em sintese:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735869/2019-61

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
Assim dispôs a Resolução CGSN no 94, de 2011:
O Processo no 10480906640/2018-61 objeto da não homologação acima foi julgado
nesta mesma Sessão de Julgamento, conforme ÀCORDÃO no 102-000.608- 1a TURMA
DA DRJ02, nos seguintes termos:
O contribuinte, via PER/DCOMP, pleiteia a restituição de crédito IRRF, ano-calendário
2014, IRRF de Cooperativa, 158.523,76.
A unidade de origem, via Despacho Decisório no 135684073 de 02/08/2018 (fl.98),
reconheceu crédito de IRRF apurado em agosto/2008 no valor de R$ 85.469,83.
Análise mais detalhada do Despacho Decisório ver que o contribuinte pleiteia diversos
créditos de IRRF referentes aos meses de Janeiro a Dezembro de 2014.
O contribuinte alega que:
- as retenções sob o código 3280 foram equivocadamente informados na DIRF, pelas
fontes pagadoras, no código 1708 em vez do 3280;
- Que adota o Regime de Caixa;
- Que os créditos não foram declarados pelos tomadores de serviços na DIRF;
- Que o reconhecimento dos céditos compensados do CNPJ incorreto na Per/Dcomp.
As cooperativas de forma geral são reguladas pela Lei no 5.764/71. As cooperativas de
trabalho são reguladas pela Lei no 12.690/2012.
Nos termos do artigo 3o da Lei no 5.764/71, todos os resultados apurados pela
cooperativas decorrentes de atos cooperativos não são tributáveis pelo IRPJ. No caso da
CSLL, as sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica
ficaram isentas dessa contribuição a partir de 01/01/2005.
Importante observar que as cooperativas somente pagam IRPJ e CSLL sobre os atos
não-cooperativos.
Note-se que somente são isentas as receitas decorrentes de atos cooperativos. Nesse
caso, a fonte pagadora deverá reter e recolher o IR sob o código 3280. Nos termos da
legislação sobre o assunto e ainda do entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a
matéria, a retenção resta comprovada pelo comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção na fonte, pela DIRF e por uma combinação entre notas fiscais e extratos
bancários.
No caso em tela, para comprovar as alegações, foram juntados aos autos diversos
demonstrativos (fl. 23/59), porém, diante da ausência de outros elementos
comprobatórios, o direito creditório questionado não deve ser reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735869/2019-61

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Todavia, antes de resolver o mérito, observo a
necessidade da realização de diligência.
Veja-se que no presente processo foi lavrado auto de infração para a exigência de
multa por não homologação de compensação, com base no parágrafo 17, do art. 74 da Lei no
9.430/1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Por sua vez, a mencionada Declaração de Compensação (não homologada) é
objeto de outro processo, cujo número é 10480906640/2018-61 e em consulta ao referido
processo constatei que houve efetivamente a interposição de Recurso Voluntário em face do
acórdão que não homologou a compensação.
Assim sendo, inexistente definitividade acerca da não homologação da
compensação que originou a aplicação da multa objeto deste processo, sabendo-se que a multa
possui caráter acessório, deve-se suspender a exigibilidade da multa, nos termos do § 18 do art.
74 da Lei 9.430/1996:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, o presente processo e o de no 10480906640/2018-61, por serem
conexos, devem ser julgados em conjunto nos termos do art. 6o, § 1o, I e seguintes do Regimento
Interno do CARF, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735869/2019-61

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.

Assim sendo, necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
secretaria informe se houve interposição de Recurso Voluntário em face do acórdão de primeira
instância proferido no processo de no 10480906640/2018-61.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário até o julgamento em definitivo do Processo
Administrativo Fiscal no 10480906640/2018-61.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735869/2019-61

Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 87
DF CARF MF
Original